Tribunal: TJBA
Processo: 8031580-57.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8031580-57.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: NILSON SANTOS TEIXEIRA

Advogado(s)
:
PERICLES NOVAIS FILHO

AGRAVADO: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

Advogado(s)
:
AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR, MARIA LUCILIA GOMES

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE LITISPENDÊNCIA ENTRE AÇÕES DE COBRANÇA FUNDADAS NO MESMO CONTRATO. OBJETOS DISTINTOS. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. RECURSO REJEITADO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8031580-57.2024.8.05.0000
, em que figuram como embargante NILSON SANTOS TEIXEIRA e como embargado BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.

ACORDAM
os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por REJEITAR os embargos de declaração, nos termos do voto da relatora.